Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021515-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: B. V. D. S.
AGRAVADO: SILVIA GUIDES MACHADO, VICTOR ANDRE SILVA E TAQUES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
O prazo para a apresentação de contraminuta coincidiu com a determinação médica de isolação social da agravada em razão de suspeita de contaminação por COVID-19.
Assim, considerando que no feito ela atua em causa própria, defiro a restituição de prazo para o exercício do contraditório (art. 1.019, inciso II, do CPC).
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator